Tribunal: TJPA
Processo: 0817204-97.2024.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3396 - Difamação
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0817204-97.2024.8.14.0040

APELANTE: MICHEL DE AZEVEDO BEZERRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. LEI MARIA DA PENHA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRA DA VÍTIMA ISOLADA. AUSÊNCIA DE CORROBORAÇÃO. IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por MICHEL DE AZEVEDO BEZERRA contra sentença que o condenou à pena de 05 meses de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006, sob a acusação de descumprimento de medida protetiva de urgência ao se aproximar da residência da ex-companheira em três ocasiões, pleiteando a absolvição por insuficiência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a palavra isolada da vítima, desacompanhada de outros elementos probatórios, é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de descumprimento de medida protetiva de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O sistema processual penal adota o princípio do livre convencimento motivado, exigindo que a convicção judicial se forme a partir do conjunto probatório produzido sob contraditório judicial, nos termos do art. 155 do CPP.

O ônus da prova incumbe à acusação, que deve demonstrar a culpabilidade além de dúvida razoável, sendo vedada a imposição ao réu de provar sua inocência.

A presunção de inocência, prevista no art. 5º, LVII, da CF/88, impõe a aplicação do princípio in dubio pro reo diante de dúvida razoável quanto à autoria ou materialidade delitiva.

A prova produzida revela-se frágil, pois a condenação baseia-se exclusivamente na palavra da vítima, sem testemunhas ou qualquer elemento independente de corroboração.

A ausência de juntada de provas materiais mencionadas nos autos (imagens e áudios) compromete a robustez da acusação e viola o contraditório e a ampla defesa, ao impedir a sua impugnação pela defesa.

Embora relevante nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima não autoriza, por si só, a condenação quando isolada e desacompanhada de outros elementos probatórios.

A insuficiência do acervo probatório impede a formação de juízo condenatório seguro, impondo a absolvição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A palavra da vítima, embora relevante nos crimes de violência doméstica, exige corroboração por outros elementos probatórios para sustentar condenação. 2. A ausência de produção de provas materiais essenciais e de testemunhas configura insuficiência probatória apta a ensejar absolvição. 3. A dúvida razoável quanto à materialidade ou autoria impõe a aplicação do princípio in dubio pro reo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LVII; CPP, arts. 155, 156 e 386, VII; Lei nº 11.340/2006, art. 24-A.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, Apelação Criminal nº 0000240-05.2022.8.13.0511, Rel. Des. Maria das Graças Rocha Santos, j. 19/02/2025; TJ/RO, AC nº 1009519-52.2017.8.22.0501, j. 29/07/2020; TJ/RO, AC nº 0020150-14.2013.8.22.0501, j. 11/03/2020; TJ/RO, AC nº 0004836-94.2018.8.22.0002, j. 04/12/2019; TJ/RO, APR nº 0000279-19.2018.822.0017, j. 05/10/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em CONHECER DO RECURSO E DAR PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora - Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
MICHEL DE AZEVEDO BEZERRA
em face da sentença do Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA, que o condenou pela prática do
crime de descumprimento de medida protetiva de urgência
(art. 24-A da Lei nº 11.340/2006). A condenação, fixada em
05 (cinco) meses de detenção
em regime inicial aberto, decorreu da acusação de que o réu, em três ocasiões distintas, teria violado a ordem judicial ao se aproximar da residência de sua ex-companheira.

Inconformado, o Apelante requer a sua
absolvição
com base na tese de insuficiência probatória, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. A defesa sustenta que a decisão condenatória se fundamentou exclusivamente na palavra da vítima, sem a presença de outros elementos de prova independentes que a corroborassem, o que violaria o princípio
in dubio pro reo
e justificaria a reforma do julgado.

Em contrarrazões, o Ministério Público do Estado do Pará pugnou pelo improvimento do recurso, defendendo que o conjunto probatório é sólido e suficiente para demonstrar a autoria e a materialidade do delito, devendo a sentença ser mantida em sua integralidade.

A Procuradoria de Justiça Criminal, atuando como fiscal da ordem jurídica, emitiu parecer pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento da apelação, reforçando a especial relevância da palavra da vítima em crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

No direito processual penal, o julgamento da apelação baseia-se no princípio do
Tantum devolutum Quanto Apellatum
, o qual delimita a matéria impugnada que será reexaminada pelo Tribunal
Ad quem
, por isso passo a analisar as questões trazidas pelo apelante.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à verificação da suficiência do conjunto probatório para sustentar o édito condenatório pela prática do delito previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006, consistente no descumprimento de medidas protetivas de urgência.

O art. 155 do CPP é categórico ao dispor que “o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação”.

Aplica-se na prática forense o referido artigo em conjunto ao princípio do livre convencimento motivado, também chamado pela doutrina de sistema da persuasão racional, pelo qual a prova deve ser valorada em seu conjunto, sem hierarquia pré-fixada entre os meios probatórios, de modo que o julgador interpretará as provas de acordo com a sua convicção, sem hierarquia e as valorará de forma fundamentada.­

Nesse contexto, para devida consolidação da justiça processual cabe o ônus da prova para cada parte conforme seu objetivo nos autos. No mesmo sentido, Renato Brasileiro de Lima ressalta que:

(...)o ônus da prova incumbe à acusação, que deve demonstrar a culpabilidade além de qualquer dúvida razoável, não cabendo ao réu comprovar sua inocência. (Manual de Processo Penal, 6ª ed., Juspodivm, 2018).

A presunção de inocência é direito fundamental previsto no art.5, inciso LVII da CF/88, da qual é corolário do princípio
in dubio pro reo
, por isso a regra é que ônus acusatório compete ao MP (art.156 CPPB), militando em favor da defesa a dúvida, desde que razoável.

No caso em tela, a instrução processual revelou-se extremamente frágil, insuficiente para sustentar o peso de um decreto condenatório. A condenação baseou-se exclusivamente no depoimento da vítima, sem que a acusação trouxesse aos autos qualquer outro elemento de prova para corroborá-lo. Não foram arroladas ou ouvidas testemunhas que pudessem confirmar a narrativa, e a prova material, que seria decisiva, mostrou-se completamente ausente.

A precariedade probatória é agravada por uma falha processual de notável relevância. A própria vítima e a sentença condenatória mencionam a existência de imagens e áudios que, em tese, comprovariam o descumprimento da medida protetiva. Tais provas, contudo, jamais foram juntadas aos autos. Essa omissão da acusação gera a perda de uma chance probatória para ambas as partes. Para a acusação, perdeu-se a chance de transformar uma alegação em fato comprovado. Para a defesa, e de forma ainda mais gravosa, foi subtraída a chance de contraditar, impugnar e produzir contraprova sobre o conteúdo desses elementos, em clara violação ao contraditório e à ampla defesa. A mera menção a uma "prova fantasma" não pode servir para preencher as lacunas de uma acusação deficiente.

Embora a palavra da vítima em crimes de violência doméstica seja de grande importância, ela não constitui um salvo-conduto para a condenação automática. A jurisprudência pátria é pacífica ao afirmar que tal depoimento, para ser suficiente, deve estar em harmonia com o restante do acervo probatório. Quando isolado, como no presente caso, a dúvida se instala e a absolvição se torna imperativa.

Nesse sentido, decidem os tribunais:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - AMEAÇA - ABSOLVIÇÃO - NECESSIDADE - FRAGILIDADE PROBATÓRIA CONSTATADA - PALAVRA DA VÍTIMA ISOLADA - AUSÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA - RECURSO DEFENSIVO PROVIDO. - Embora a palavra da vítima possua especial relevância probatória no âmbito da violência doméstica, tais declarações, isoladas do contexto probatório, constituem arcabouço frágil para embasar a condenação - A fragilidade do contexto probatório juntado ao caderno processual, insuficiente para ensejar a condenação, impõe a absolvição do acusado quanto ao delito imputado, em observância ao princípio do "in dubio pro reo".(TJ-MG - Apelação Criminal: 00002400520228130511, Relator: Des.(a) Maria das Graças Rocha Santos, Data de Julgamento: 19/02/2025, Câmaras Especializadas Crimina / 9ª Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 20/02/2025)

Apelação criminal. Violência doméstica. Ameaça. Prova. Palavra da vítima. Dúvida. In dúbio pro reo. Absolvição. Recurso provido. Absolve-se o recorrente quanto ao crime de ameaça quando as provas carreadas para os autos não forem suficientes para sanar a dúvida quanto à existência do fato, mormente quando a notícia criminis sobressai em um ambiente familiar de conflito patrimonial. Recurso provido. (TJ/RO AC 1009519-52.2017.8.22.0501, j. 29/07/2020) EMENTA Apelação criminal. Violência doméstica. Ameaça. Prova. Palavra da vítima. Dúvida. In dúbio pro reo. Absolvição. Absolve-se a recorrente quanto ao crime de ameaça quando as provas carreadas para os autos não forem suficientes para sanar a dúvida quanto à existência do fato. Recurso provido. (TJ/RO AC 0020150-14.2013.8.22.0501, j. 11/03/2020) EMENTA Apelação criminal. Violência doméstica. Ameaça. Prova. Palavra da vítima isolada. Dúvida. In dubio pro reo. Absolvição. Recurso provido. 1. Absolve-se a recorrente quanto ao crime de ameaça quando as provas carreadas para os autos não forem suficientes para sanar a dúvida quanto à existência do fato. 2. A palavra da vítima a que se atribui relevante valor probatório para a condenação é aquela que, necessariamente, vem acompanhada de outros elementos de provas, não bastando sua versão solteira em simples confronto com a versão do réu. 3. Recurso provido. (TJ/RO AC 0004836-94.2018.8.22.0002, j. 04/12/2019) Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso e ABSOLVO o recorrente, nos termos do art. 386, VII, do CPP. Com o trânsito em julgado, encaminhem-se os autos à origem. Havendo endereço nos autos, cumpra-se o disposto no § 2º do art. 201 do CPP. É como voto. EMENTA Apelação criminal. Violência doméstica. Ameaça. Prova. Palavra da vítima. Dúvida. In dúbio pro reo. Absolvição. Recurso provido. 1. Absolve-se o recorrente quanto ao crime de ameaça quando as provas carreadas para os autos não forem suficientes para sanar a dúvida quanto à existência do fato, mormente na ausência de outros elementos de convicção que possam reforçar a palavra da vítima, não sendo esta, por si só, capaz de autorizar o édito condenatório. 2. Recurso provido. Absolvição decretada.(TJ-RO - APR: 00002791920188220017 RO 0000279-19.2018.822.0017, Data de Julgamento: 05/10/2021)

Portanto, diante de um cenário composto por um único depoimento, da ausência de testemunhas e da frustrada produção de provas materiais essenciais (imagens e áudios), a materialidade do crime não restou comprovada com a segurança necessária. A acusação não se desincumbiu de seu ônus, e a dúvida gerada por essa insuficiência probatória deve, por força constitucional, beneficiar o réu.

Ante o exposto, conheço do recurso e
dou-lhe provimento
para reformar integralmente a sentença de primeiro grau e, por conseguinte,
absolver
o réu
MICHEL DE AZEVEDO BEZERRA
da imputação da prática do crime previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006, o que faço com fundamento no
art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
, por insuficiência de provas.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora - Relatora

Belém, 17/04/2026